Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-94.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Ação de cobrança e reconvenção – Autores-vendedores que pretendem o recebimento de quantias em aberto referente ao preço ajustado – Reconvenção com pedido de aplicação de multa contratual em face dos autores pelo descumprimento de obrigações fixadas no contrato consistentes na quitação de passivo trabalhista e baixa da respectiva anotação

Ementa:
Apelações Cíveis.

Compromisso de venda e compra – Ação de cobrança e reconvenção – Autores-vendedores que pretendem o recebimento de quantias em aberto referente ao preço ajustado – Reconvenção com pedido de aplicação de multa contratual em face dos autores pelo descumprimento de obrigações fixadas no contrato consistentes na quitação de passivo trabalhista e baixa da respectiva anotação na matrícula do bem – Sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção – Recursos das duas partes – Inocorrência de cerceamento de defesa – Desnecessidade de produção de outras provas – Autores-vendedores deixaram de cumprir obrigações às quais se comprometeram a fim de que pudessem exigir o pagamento dos valores faltantes – Aplicação da regra da "exceptio non adimpleti contractus" – Autores que não impugnaram especificamente em suas razões recursais a imposição da multa contratual admitida na reconvenção, não sendo o caso de reapreciação deste tópico nesta sede em virtude do princípio do "tantum devolutum, quantum apellatum" – Verba honorária devida pelos autores-reconvindos fixada em 10% sobre o valor da causa da ação principal e 10% sobre o valor da condenação da reconvenção, conforme os parâmetros do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao recurso dos autores-reconvindos e dá-se provimento ao recurso da ré-reconvinte.